Tribunal: TJSP
Processo: 2300883-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Multas relacionadas ao ISS – Município de São Paulo – Reunião das execuções fiscais em face do mesmo devedor – Faculdade do juiz – Inteligência da Súmula 515 do STJ – Manutenção da decisão agravada nesse ponto – Alegações quanto à nulidade da CDA e prescrição afastadas – Alegações quando à nulidade do Auto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Multas relacionadas ao ISS – Município de São Paulo – Reunião das execuções fiscais em face do mesmo devedor – Faculdade do juiz – Inteligência da Súmula 515 do STJ – Manutenção da decisão agravada nesse ponto – Alegações quanto à nulidade da CDA e prescrição afastadas – Alegações quando à nulidade do Auto de Infração e efeito confiscatório das multas que dependem de dilação probatória – Alegado excesso dos encargos incidentes sobre o débito principal (juros e correção monetária) em relação à taxa SELIC – Tema 1062 da Repercussão Geral – Dissociação do que sejam índices de correção monetária e taxas de juros de mora – SELIC adotada como limite apenas em relação aos juros – CTM que estabelece juros de mora de 1% ao mês – Aplicação da EC 113/19 após 09/12/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.